Tribunal: TJDFT
Processo: 0004517-40.2014.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PARTILHA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. BENS MÓVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I – Os elementos dos autos permitem concluir que os apelantes-réus não possuem condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC/2015. Deferida a gratuidade de justiça.

II – A r. sentença, ao decretar a partilha dos bens móveis que guarneciam a residência, assentou expressamente que ficavam salvaguardados eventuais direitos de terceiros.

III – O acolhimento da pretensão de receber aluguéis relativos à cota-parte de imóvel depende da partilha do bem por r. sentença, após o que se instituirá o condomínio e surgirá o direito de exigir indenização daquele que o ocupa com exclusividade, arts. 1.319 e 1.326 do CC.

IV – Apelação do autor desprovida. Apelação dos réus parcialmente provida.